Tribunal: TJMT
Processo: 1021790-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021790-11.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. DAVI FERREIRA DE PAULA
PACIENTE:
LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar, formulado no bojo do Inquérito Policial n.o 1002983-96.2021.811.0046 (PJe), em que presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei n.o 10.826/03.
Como primeira vertente do alardeado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico invoca as inovações trazidas pelas Leis n.o 13.257/2016 e n.o 13.769/2018 no que concerne à proteção da integridade física e psíquica dos filhos do(a) preso(a); para então defender que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V do CPP, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que a paciente é lactante, uma vez que possui uma filha nascida em 16/03/2019, ou seja, com apenas 02 (dois) anos de idade, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.o 143.641/SP.
Em reforço, afirma que segundo o entendimento exarado pelo STF ao julgar a Reclamação Constitucional n.o 35.279, o simples fato de a paciente responder a uma execução penal e a outros processos criminais não lhe obsta o direito de ser novamente agraciada com a benesse da custódia domiciliar; invocando ainda as diretrizes internacionais de proteção às crianças e adolescentes estabelecidas nas Regras de Bangkok.
À título de segunda causa de pedir, sustenta que a paciente também faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, inc. II, do CPP, pois afirma que a encarceirada se encontra com a saúde extremamente debilitada, apresentando “enfisema subcutâneo bilateral, bolhas enfisematosas esparsas bilaterais e dreno torácico a direita”, que lhe causam dores pulmonares e muita dificuldade para respirar, além de estar com depressão, em razão da falta dos filhos menores, especialmente a filha de apenas 2 (dois) anos; circunstâncias que tornam imperiosa a concessão da benesse almejada.
Lado outro, suscita a tese de carência de fundamentação idônea, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora não teria invocado motivos concretos para justificar a inadequação ou insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, em flagrante violação ao art. 93, X, da Constituição Federal.
Em derradeiro, requer seja feito o procedimento de distinguishing ou overruling em caso de não aplicação dos precedentes invocados na inicial em busca da liberdade do paciente (RE 540.995, RE 575.144, HC n. 377.398/PE e HC n. 413.447/SP)
Com fincas em tais argumentos, o subscritor do writ requer a concessão da ordem, ainda liminarmente, a fim de que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade, para que assim aguarde até o final do julgamento, ainda que se imponham outras medidas cautelares restritivas; subsidiariamente, seja concedida à paciente a prisão domiciliar; ou, caso assim não se entenda, seja feito o devido distinguishing ou overruling dos precedentes apresentados na inicial e o caso em análise. Ademais, pugna pela dispensa do pedido de informações ao juiz originário.
A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 111763960 ao ID 111763988.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
À vista disso, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Com efeito, não se descuida que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do voto do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, que ao contrário do vertido pelo impetrante, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensável a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a acusada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
Na hipótese, a paciente encontra-se recolhida ao cárcere provisório porquanto além de possuir registros criminais anteriores por crimes da mesma natureza, no dia 07/10/2021 a favorecida nessa ordem, em conjunto com os demais corréus, foi novamente flagrada pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Comodoro/MT, possuindo e guardando em depósito (em sua residência) substâncias ilícitas (pasta base de cocaína/crack e maconha), armas e munições, tudo em desconformidade com a determinação legal ou regulamentar.
Além do mais, ao negar à paciente o direito de cumprir a custódia em domicílio, o d. magistrado singular bem destacou que a paciente “é pessoa vezeira nas práticas delitivas, tendo em seu desfavor duas ações penais em trâmite nesta Comarca, autuadas sob os códigos n.° 1001240-85.2020.8.11.0046 e 1001548-87.2021.8.11.0046, e, para além disso, ainda cumpre pena em regime semiaberto perante a 3a Vara de Pontes e Lacerda, nos autos de código 0000147-19.2014.8.11.0013 (SEEU)” (ID 111763988, p. 01/03); circunstâncias que, ao menos nesse momento preliminar, tornam temerária a concessão da benesse almejada, visto que, aparentemente, evidenciada a necessidade do ergástulo para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Outrossim, conquanto o impetrante alegue que a paciente possui uma filha de apenas 02 (dois) anos e colacione o documento de identificação da menor Gabriella Aparecida Ferreira Rodrigues (ID 111763967), não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis à menor, tampouco que a criança não esteja sob a tutela de outro familiar. E como é sabido, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora]; o que, a meu ver, não restou evidenciado in status assertionis.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO CERTO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULHER COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há constrangimento ilegal a ser afastado, pois idônea a fundamentação do decreto de prisão preventiva, mantida pelo Tribunal estadual, uma vez que a Paciente não trouxe aos autos provas suficientes para esclarecer a controvérsia acerca de seu endereço residencial. Fundamento suficiente para embasar a prisão cautelar, notadamente diante da conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A comprovação de que a Paciente possui a guarda do filho menor de 12 anos é essencial para concessão da prisão domiciliar, pois a finalidade da benesse é propiciar à criança os cuidados da mãe, evitando assim o seu desamparo. Todavia, verifica-se que esta não provou que exercia a guarda do menor antes mesmo de ser presa preventivamente. 3. Condições subjetivas favoráveis à Paciente, como ser primária e ocupação lícita, não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere, como no caso dos autos. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ - HC: 471616 SP 2018/0254338-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)
No que tange à concessão de prisão domiciliar em razão do alegado estado de saúde debilitado da paciente, verifica-se que não há nos autos comprovação de que o pedido tenha sido levado ao conhecimento do magistrado singular, o que, por ora, impede o seu reconhecimento in limine, sob pena de supressão de instância.
Em tempo, ressalto não passar despercebido a este Relator que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da impetração, mormente os pedidos para a realização de distinguishing ou overruling; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator